Tribunal: TJPA
Processo: 0004428-58.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004428-58.2019.8.14.0013

APELANTE: MARIA ANTONIA BEZERRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE, POR TER SIDO JUNTADO O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS O ENCERRAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
Admissibilidade da referida juntada. Precedentes do STJ citados.
MÁRITO: REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DESFAVORAVELMENTE A APELANTE QUE JÁ FAZEM PARTE DO PRÓPRIO TIPO PENAL VIOLADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PRETENSÃO PROCEDENTE.
Redefinida a pena base para o mínimo permitido no tipo. aplicada a benesse presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no seu percentual máximo.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Maria Antônia Bezerra da Silva
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que a condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 417 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 19/06/2019, por volta das 13hs30min., na cidade de Capanema, a Polícia Civil se deslocou ao endereço da denunciada para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, no âmbito da denominada "operação blackout" e, ao ingressar no imóvel, a equipe policial encontrou 51 pedras de óxi e uma quantia em dinheiro na casa da ré, sendo que a droga estava dividida pelos cômodos da residência, sendo umas encontradas no quarto, outras na cozinha e outras em uma bolsa.

Em razões recursais
,
ID 7481950,
requer a defesa, em preliminar, o desentranhamento do laudo toxicológico definitivo dos autos, por entender precluso o direito de juntá-lo ao processo, pois desrespeitado o ditame inserido no art. 52 da Lei de Drogas, anulando a decisão recorrida e absolvendo a apelante por ausência de materialidade delitiva.

No mérito
, postula a revisão da dosimetria penal, para que a pena base dessa dosada em seu mínimo permitido, já que as circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente a apelante já fazem parte do próprio tipo penal violado.

Por último, requer a aplicação do tráfico privilegiado em seu percentual máximo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que esta Corte de Justiça proceda a reanálise da dosimetria penal para patamar que entender adequado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR
:

Pretendida nulidade da sentença por juntada extemporânea do laudo definitivo
.

Requer a defesa, em preliminar, o desentranhamento do laudo toxicológico definitivo dos autos, por entender precluso o direito de juntá-lo ao processo, pois desrespeitado o ditame inserido no art. 52 da Lei de Drogas, anulando a decisão recorrida e absolvendo a apelante por ausência de materialidade delitiva.

Em que pese a irresignação da parte apelante, vejo que a pretensão ventilada nesta preliminar não merece prosperar, já que apesar do laudo toxicológico definitivo ter sido juntado aos autos após a audiência de instrução, este se deu antes da prolação da sentença meritória, não influenciando em nada no julgamento do juízo da causa, muito menos em violação do contraditório e ampla defesa das partes do processo, pois o mesmo somente veio corroborar o que já constante no laudo de constatação provisório contido à ID 7481943, pag. 17.

A corroborar com o exposto acima, "
'A Jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a juntada de laudo toxicológico definitivo, ainda que depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja a anulação da sentença se o exame apenas corroborou o laudo provisório que, com segurança, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente' (AgRg no HC 537.639/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019
)." (HC n. 613.383/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.).

Ainda nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. EXAME TOXICOLÓGICO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE AMPARAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente' (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016). 2. No caso dos autos, além do laudo preliminar, havia ainda a prova testemunhal que corroborou as conclusões periciais (fl. 670). Além disso, conforme salientou o Tribunal de origem (fl. 671), 'o laudo definitivo foi juntado aos autos às fls. 629/635, confirmando o que já fora dito no laudo preliminar de constatação de fl. 12 (crack - 152g - cento e cinquenta e dois gramas)' (fl. 671). Assim, verifica-se que há provas suficientes acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Por esta razão rejeito a preliminar suscitada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

1 – Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

Postula a recorrente a revisão da dosimetria penal, para que a pena base dessa dosada em seu mínimo permitido, já que as circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente a apelante já fazem parte do próprio tipo penal violado.

Por último, requer a aplicação do tráfico privilegiado em seu percentual máximo.

O juízo a quo procedeu a pena base, conforme abaixo transcrito
(ID 7481949):

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, a sentenciada podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la
, pois ninguém a obrigou a “manter em depósito” substância entorpecente voltada ao tráfico.

A culpabilidade está presente
, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta da apenada;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes da sentenciada;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: As informações contidas nos autos não permitem traçar o perfil da condenada;

MOTIVOS DO CRIME:
Nada há que favoreça a sentenciada
;

CIRCUNSTÂNCIAS:
Não favorecem de igual forma a ré
;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS:
extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade
, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação da ré?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
fixo a pena base para a ré em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável).”

Analisando a dosimetria acima exposta, entendo que realmente ocorreu equívoco do magistrado sentenciante ao dosar a pena base da apelante no importe que foi fixado, já que as circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente a ré já fazem parte do próprio tipo incriminador, devendo a pena base ser dosada em seu mínimo legal, posto que até a quantidade de droga apreendida com a apelante não se mostrou elevada.

Assim, refaço a dosimetria penal
, impondo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Sem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Presente a causa de diminuição, contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, razão pela qual diminuo a reprimenda em 2/3 (dois terços) passando a mesma para o
quantum de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 200 dias multa, importe este que torno definitivo
, haja vista a inexistência de outras causas de diminuição ou aumento da pena.

A pena deverá ser cumprida em regime aberto.

Mostra-se cabível a substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44 e ss. do CPB, motivo este que procedo a esta substituição, devendo ser definidas a duas restritivas de direito pelo juízo da execução penal, por se mostrar o juízo adequado para arbitrar essa pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
conforme discriminado alhures.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 09/08/2023